Tribunal: TJPA
Processo: 0005023-58.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005023-58.2019.8.14.0045

APELANTE/APELADO: ROZIVALDO ARAUJO QUEIROZ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, WILLO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DE ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ. CRIME DE ROUBO MAJORADO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO PARA AUMENTO DA BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACOLHIMENTO. ROUBO COMETIDO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS. NOVA DOSIMETRIA DE PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. UNÂNIME

RECURSO DE ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I. Observa-se que a autoria e a materialidade do crime se encontram provadas, por meio das peças do inquérito policial, que noticiam a prisão dos réus na posse de um revólver, calibre .22, empregado no delito, bem como pelos depoimentos das vítimas do crime, as quais narraram em juízo toda a empreitada criminosa, detalhando o
modus operandi
dos réus e os bens subtraídos. Ao final de suas declarações, apontaram em juízo os réus como sendo os autores do roubo cometido contra o coletivo e os passageiros. O motorista do coletivo, de nome Maciel de Carvalho, declarou que o apelante Rozivaldo Araújo Queiroz fez sinal para o veículo e nele seguiu viagem. Ao chegar às proximidades do município de Pau D’arco, o recorrente anunciou o assalto, colocando uma arma de fogo em sua cabeça. Em ato contínuo, passou a recolher os pertences de todos, intimidando os passageiros com tapas e violência. O passageiro Sinval Alves da Silva relatou que estava no coletivo e teve seus pertences subtraídos pelo apelante, mediante ameaça de arma de fogo. Durante a empreitada criminosa, o recorrente teria agredido os passageiros, ordenando que todos abaixassem a cabeça. O informante relatou, ainda, que teve seu celular e o de sua esposa subtraídos, mais cento e setenta reais. Ultimado o crime, o apelante teria descido da van e adentrado em um automóvel que a seguia, o qual era dirigido pelo corréu. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas defendida nas razões do apelo. Recurso improvido.

Precedentes;

DO RECURSO MINISTERIAL

DA REVISÃO DA PENA-BASE

II. Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que o julgador deveria ter avaliado com mais atenção as circunstâncias do crime, visto que as provas dos autos efetivamente demonstram que o recorrente agiu com violência excessiva, agredindo fisicamente o motorista e os passageiros do coletivo, conduta que merece maior censura por parte do Judiciário, pois além de desnecessária à consumação do crime, já que as vítimas estavam rendidas pela arma de fogo, evidencia maior crueldade no
modus operandi
e, por conseguinte, periculosidade do réu. O mesmo não se pode dizer quanto às consequências do crime. Embora os pertences dos ofendidos não tenham sido recuperados, é cediço na jurisprudência que a subtração é elementar dos delitos patrimoniais, inerente, portanto, ao tipo penal de roubo, e não pode ser valorada em desfavor do réu;

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL

III. No que tange a terceira fase do cálculo de pena, correto está o representante ministerial quando pugna pelo reconhecimento do concurso de crimes. No caso em tela, o agente ingressou no transporte coletivo e subtraiu não apenas os bens do motorista, como também os pertences dos passageiros que ali estavam. Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação, desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal de delitos e não de crime único, dada a pluralidade de vítimas e de resultados naturalísticos. Precedentes;

IV. O recorrente planejou tomar de assalto o transporte coletivo e não cada vítima em particular, mesmo porque nem poderia antecipadamente mensurar quantos passageiros ali estavam, quando fez sinal de parada. Por conseguinte, havia um único desígnio, isto é, uma única vontade, incorrendo, assim, em
concurso formal próprio.
Desta feita, o julgador deveria ter aplicado
pena de um só dos crimes
, pois idênticos, acrescida da fração de aumento correspondente ao número de vítimas. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente
Rozivaldo Araújo Queiroz
condenado à pena total de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais vinte dias-multa. Apelado
Willo Batista da Silva
condenado à sanção final de

sete anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, além de vinte e cinco dias-multa.
Apelo
ministerial
provido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso de Rozivaldo Araújo Queiroz e julgá-lo improvido e conhecer do apelo ministerial e

julgá-lo

provido
, aumentando

a pena dos réus
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

inconformado com a r. sentença que condenou os recorridos
ROZIVALDO ARAUJO QUEIROZ
e
WILLO BATISTA DA SILVA
, respectivamente
às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais dezoito dias-multa, bem como cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, além de quinze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Redenção.

Igualmente, a defesa do recorrente
ROZIVALDO ARAUJO QUEIROZ
também

descontente com a mencionada sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, no intuito de vê-la reformada.

Nas suas razões,
o
Ministério Público
se insurgiu quanto a dosimetria, pois o julgador teria se equivocado na valoração das circunstâncias e consequências do crime, considerando-as neutras, mediante fundamentação genérica. Assim, requereu a reforma da base, a fim de que os mencionados vetores recebam valoração negativa, elevando a sanção intermediária em grau médio. Acerca da terceira fase do cálculo de pena, o representante ministerial alegou que o juiz teria deixado de reconhecer o concurso formal impróprio de crimes, a despeito de existirem várias vítimas e desígnios autônomos. Desta feita, o Ministério Público requereu o
provimento do apelo
, para que seja
aumentada a pena total dos recorridos
, adequando-se, por conseguinte, o regime prisional.

Em contrarrazões, ambos os apelados
ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ
e
WILLO BATISTA DA SILVA

pugnaram pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Por seu turno, a defesa do recorrente
ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ
suscitou em suas razões a tese de insuficiência de provas para a condenação, uma vez que a sentença estaria baseada em provas frágeis e inseguras. Assim, requereu o provimento do apelo, a fim de que o apelante seja absolvido da acusação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação de
ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ.
Nesta superior instância, o custos legis se manifestou pelo provimento do recurso ministerial, apenas para que seja reformada a sentença no tocante a base, bem como pelo improvimento do apelo da defesa.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
apelos
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime

de

roubo

foi

assim narrado:

“[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 14 de maio de 2018, próximo ao município de Pau D’Arco, WILLO BATISTA DA SILVA e ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram vários objetos pertencentes aos passageiros que estavam sendo transportados por um veículo do tipo van, da empresa Cootrasulpa. Segundo testou apurado, no dia dos fatos o Sr. Marciel Dantas de Carvalho, motorista da empresa Cootrasulpa, que fazia linha Pau D'Arco-Redenção, concedeu passagem ao indivíduo ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ. Ato contínuo, passados aproximadamente cinco minutos que haviam saído da cidade de Pau D'Arco, o mencionado passageiro anunciou o assalto. De acordo com os autos, ROZIVALDO mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu vários pertences dos passageiros do veículo. Consta que o acusado recebeu apoio de WILLO BATISTA DA SILVA, os quais foram bastante agressivos no momento da ação. Ressai dos autos que os acusados subtraíram da vítima Darlany Dara Santos Mota um aparelho celular e quantia de R$200,00 (duzentos reais), e de Sivaldo Alves da Silva, a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um aparelho celular, além de outros passageiros que não foram identificados até o momento. Os acusados foram reconhecidos posteriormente por meio de fotografias, conforme autos de fls. 09/11,15/17 e 21/23. Os indícios de autoria e materialidade restaram provados através dos depoimentos das vítimas e auto de reconhecimento de pessoa. Dessa forma, concluímos que o previsto no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, estão perfeitamente caracterizados nos autos. [...]” (SIC)

Antes de adentrar no mérito, esclareço que será enfrentado primeiramente o recurso de
ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ,
por ter aduzido
pedido absolutório
que, acaso acolhido, prejudica, em tese,
o recurso ministerial, que objetiva o aumento de sua pena.

RECURSO DE ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa de
ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ
suscitou nas razões a
tese de insuficiência de provas
para a condenação. Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a

sentença absolutória.

Todavia, analisando os autos, observa-se que a autoria e materialidade do crime se encontram provadas, por meio das peças do inquérito policial, que noticiam a prisão dos réus na posse de um revólver, calibre .22, empregado no delito, bem como pelos depoimentos das vítimas do crime, as quais narraram em juízo toda a empreitada criminosa, detalhando o
modus operandi
dos réus e os bens subtraídos.
Ao final de suas declarações, apontaram em juízo os réus como sendo os autores do roubo
cometido contra o
coletivo e passageiros.

O motorista do coletivo, de nome
Maciel

de Carvalho,
declarou que o apelante
ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ
fez sinal para o veículo e nele seguiu viagem. Ao chegar às proximidades do município de Pau D’arco, o recorrente anunciou o assalto, colocando uma arma de fogo em sua cabeça. Em ato contínuo, passou a recolher os pertences de todos,
intimidando os passageiros
com tapas

e violência.

Como se não bastasse, o passageiro Sinval Alves da Silva relatou que estava no coletivo e teve seus pertences subtraídos pelo apelante
ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ
, mediante ameaça de arma de fogo. Durante a empreitada criminosa, o recorrente teria agredido os passageiros, ordenando que todos abaixassem a cabeça. O informante relatou, ainda, que teve seu celular e o de sua esposa subtraídos, mais cento e setenta reais. Ultimado o crime, o apelante teria descido da van e adentrado em um automóvel que a seguia, o qual era dirigido pelo corréu.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese

de insuficiência

de provas defendida nas razões do apelo.
Logo, mantenho

a condenação.

DO RECURSO MINISTERIAL

DA REVISÃO DA PENA-BASE

O

Ministério Público
se insurgiu quanto a dosimetria, pois o julgador teria se equivocado na valoração das circunstâncias e consequências do crime, considerando-as neutras, mediante fundamentação genérica. Assim, requereu a reforma da base, a fim de que os referidos vetores recebam valoração negativa, elevando a sanção intermediária em grau médio. Acerca da terceira fase do cálculo de pena, o representante ministerial alegou que o juiz teria deixado de reconhecer o concurso formal impróprio, a despeito de existirem várias vítimas e desígnios autônomos. Desta feita, o Ministério Público requereu o
provimento do apelo
,
para que seja

aumentada a pena total dos recorridos, adequando-se, por conseguinte, o regime prisional.

Examinando os autos, constata-se que assiste razão ao Ministério Público quando afirma que o julgador deveria ter avaliado com mais atenção as circunstâncias do crime, visto que as provas dos autos efetivamente demonstram que
o recorrente agiu com violência excessiva,

agredindo fisicamente o motorista e os passageiros do coletivo, conduta que merece maior censura por parte do Judiciário
, pois além de desnecessária à consumação do crime, já que as vítimas estavam rendidas pela arma de fogo, evidencia maior crueldade no
modus operandi
e, por conseguinte,
periculosidade
do réu.

O mesmo não se pode dizer quanto as consequências do crime. Deveras, embora os pertences dos ofendidos não tenham sido recuperados, é cediço na jurisprudência que a subtração é elementar dos delitos patrimoniais, inerente, portanto, ao tipo penal de roubo, não podendo ser valorada em desfavor do sujeito ativo.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL

No que tange a terceira fase do cálculo de pena, correto está o representante ministerial quando pugna pelo reconhecimento do concurso de crimes. Este instituto veio disciplinado no art. 70 do CPB:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que age em concurso formal o sujeito que, com uma só ação ou omissão, pratica mais de um crime, sejam eles idênticos ou não. Assim, temos como requisitos para o concurso formal a unicidade de conduta e a pluralidade de crimes. Contudo, o fato de se exigir conduta única para a configuração desta espécie de concurso, não impede que esta conduta seja fracionada em diversos atos. É o que a doutrina denomina de ação única desdobrada.

No caso em tela, o agente ingressou no transporte coletivo e subtraiu não apenas os bens do motorista, como também os pertences dos passageiros que ali estavam. Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação, desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal de delitos e não de crime único,
dada a pluralidade de

vítimas e de resultados naturalísticos.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
[...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I, II E V, CP. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU PESSOA QUE SOFRE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TUTELA DO PATRIMÔNIO, BEM COMO DA LIBERDADE E DA INTEGRIDADE FÍSICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, PÁR. ÚNICO, CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. ALTO GRAU DE ORGANIZAÇÃO E COMPLEXIDADE. ATUAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Roubo planejado com o fim de subtrair dois caminhões e suas respectivas cargas de combustível de empresa transportadora. No curso da ação, foram roubados, também, pertences e valores dos funcionários da empresa, que dirigiam os veículos.
2. O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)”

Ocorre que a redação do art. 70 do CPB estabelece dois tipos de concurso formal: o
próprio
e o
impróprio
. No primeiro, o agente, apesar de provocar dois ou mais resultados, não age com desígnios autônomos, isto é, não tem a intenção de praticar de forma independente cada crime. De outra banda, no concurso formal impróprio o agente atua com desígnios autônomos, ou seja, tem o desejo de produzir, com uma única conduta, dois ou mais delitos, agindo com planos delituosos independentes. No concurso formal
próprio,
aplica-se a pena de um dos crimes, acrescida de um sexto até metade, enquanto no concurso
formal impróprio
aplicam-se
as penas dos crimes
cumulativamente.

Aqui cabe uma indagação: teria o recorrente agido com desígnios autônomos? Ou melhor teria ele previamente

planejado roubar,

individualmente
, cada

uma

das

vítimas

que ali estavam?

A meu ver, o recorrente planejou tomar de assalto o transporte coletivo e não cada vítima em particular, mesmo porque nem poderia antecipadamente mensurar quantos passageiros ali estavam, quando fez sinal de parada. Por conseguinte, havia um único desígnio, isto é, uma única vontade. Contudo, mediante uma única conduta, fracionada
em diversos atos, acabou por produzir mais de um resultado naturalístico
, incorrendo, assim, em
concurso
formal próprio de delitos.

Desta feita, deveria o julgador ter aplicado pena de um só dos crimes, pois idênticos, acrescida da fração de aumento correspondente ao número de vítimas. Logo, assiste razão à acusação, razão pela qual hei de reformar a sentença, realizando nova dosimetria.

CÁLCULO DE PENA DE ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ

Levando em conta a presença de apenas um vetor desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, pois as vítimas foram agredidas com violência desproporcional durante a execução do crime, conforme explicado alhures, aumento a base em um oitavo, encontrando a sanção de quatro anos, seis meses e onze dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a considerar. Entretanto, presente uma causa geral de aumento de pena, referente ao concurso formal de crimes. Não há notícia do número exato de passageiros assaltados, pois nem todos compareceram em juízo. Mas, pelos depoimentos dos autos, é certo que havia o motorista e dois passageiros, pelo menos. Desta feita, acrescento a fração de um sexto, elevando a sanção em

cinco anos e três meses
de reclusão
, mais doze dias-multa.

Há, ainda, duas outras majorantes, referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo
[1]
. No concurso homogêneo de majorantes, dispõe o parágrafo único do art. 68 do CPB, que o juiz pode aplicar apenas uma delas, prevalecendo, contudo, a causa que mais aumente
[2]
.
Sendo assim, na esteira do juízo
a quo
, majoro a reprimenda em dois terços, encontrando, com

isso
,

a

reprimenda

de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicialmente fechado,

mais vinte dias-multa, a qual

considero

definitiva e final.

Deixo a detração a cargo do juízo da execução penal, pois detêm maiores informações sobre o tempo de prisão cautelar até agora cumprido pelo réu. Permanecem válidos os dispositivos não reformados.

CÁLCULO DE PENA DE WILLO BATISTA DA SILVA

Considerando a presença de apenas um vetor desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, pois as vítimas foram agredidas com violência desproporcional durante a execução do crime, conforme explicado alhures, aumento a pena base em um oitavo, encontrando a sanção de quatro anos, seis meses e onze dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a considerar, contudo, presente uma causa geral de diminuição reconhecida na sentença na fração de um sexto, a qual diz respeito à participação de menor importância,
ex vi
do art. 29, §1º do CPB
[3]
.
Assim, aplico a pena intermediária de três anos e nove meses, além de nove dias-multa.

Presente uma causa geral de aumento de pena, referente ao concurso formal de crimes. Não há notícia do número exato de passageiros assaltados, pois nem todos compareceram em juízo. Mas, pelos depoimentos dos autos, é certo que havia o motorista e dois passageiros, pelo menos. Desta feita, acrescento à fração de um sexto, aumentando à sanção para quatro anos e quatro meses, mais quinze dias-multa.

Há, ainda, duas outras majorantes, referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo
[4]
. No concurso homogêneo de majorantes, dispõe o parágrafo único do art. 68 do CPB que o julgador pode aplicar apenas uma delas, prevalecendo, contudo, a causa que mais aumente
[5]
. Assim, na esteira do juízo
a quo
, majoro a reprimenda em dois terços, encontrando, com isso,
a

reprimenda

de

sete

anos

e

dois meses

de

reclusão,

em

regime

semiaberto,

além

de

vinte

e cinco dias-multa,

a

qual

tenho

como

definitiva, concreta e final.

Deixo a detração a cargo do juízo da execução penal, pois detêm maiores informações sobre o tempo de prisão cautelar até agora cumprido pelo réu. Permanecem válidos os dispositivos não reformados.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao recurso de
ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ.
Por outro lado, dou provimento ao apelo ministerial, fixando nova pena aos apelados, tudo nos exatos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; § 2º-A

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

[3]

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

[4]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; § 2º-A

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

[5]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Belém, 29/08/2022